Tribunal: TJES
Processo: 5000454-10.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000454-10.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZENILDA DOS SANTOS MOURA CRISPIM
RECORRIDO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, eis que restou evidenciada a hipossuficiência econômica da parte recorrente.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE APLICOU A RESOLUÇÃO 4.549/2017 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, DETERMINANDO O PARCELAMENTO DO DÉBITO, COM A INCIDÊNCIA DE JUROS SIMPLES DE 6,30%, QUE É A MÉDIA DO MERCADO QUANDO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, FIXANDO-SE OS JUROS EM 1% E CONDENANDO O RECORRIDO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. JUROS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO MENORES QUE OS PRATICADOS EM OUTRAS MODALIDADES DE CARTÃO DE CRÉDITO. PARTE UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CIENTE DA SUA NATUREZA. VALOR DE JUROS FIXADOS NA SENTENÇA COM BASE NA MÉDIA COBRADA NO MERCADO E NA FORMA SIMPLES. JUROS ARBITRADOS QUE NÃO COMPORTAM REVISÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

GABRIEL BRIDE

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.